Tribunal: CARF
Processo: 10166.008942/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.008942/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.295 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SYLVAIN NAHUM LEVY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.008942/2009-43
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.008942/2009-43

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2004, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 65.355,28, pagos pela UNESCO, e R$ 240,00 pagos pelo
Centro de Ensino Unificado de Brasília. Houve também glosa de imposto na fonte de
R$ 7.880,75, do Fundo Nacional de Saúde (FNS), sendo que os rendimentos declarados
pelo contribuinte para esta fonte pagadora foram reduzidos de R$ 62.804,75 para R$
50.243,80, pela dedução de despesas advocatícias.
O impugnante argumenta, em síntese, que a questão relativa aos rendimentos recebidos
da UNESCO se encontra sub judice nas esferas da Justiça Federal e da Justiça do
Trabalho, sendo que esta última já se pronunciou reconhecendo o vínculo trabalhista
com o órgão internacional e determinando que as obrigações tributárias corram por
conta do empregador. Quanto à glosa do imposto retido na fonte pelo FNS, alega (v. fls.
79) que a parcela glosada não se refere ao imposto retido na ação trabalhista, que foi de
R$ 1.884,14 e já foi admitido no lançamento, mas sim ao imposto que incidiu sobre os
seus rendimentos de aposentadoria, pagos pelo FNS, como foi informado pela fonte
pagadora à Receita Federal. Acrescenta que estes rendimentos de aposentadoria são
isentos do imposto de renda por ser portador de moléstia que lhe confere este direito. A
fonte pagadora reconhecera este direito e deixara de reter o imposto na fonte a partir de
abril de 2004, e também o reconhecera retroativamente, informando os rendimentos
como não tributáveis de janeiro a março de 2004, no total de R$ 25.119,46, sobre os
quais incidiu o imposto na fonte em questão (R$ 7.880,75).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO. COMPROVAÇÃO.
Computa-se o imposto retido na fonte comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) IRRF com exigibilidade suspensa em razão de determinação judicial, conforme
os documentos juntados aos autos
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
É o relatório.

Voto
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.008942/2009-43

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no valor de R$ 65.355,28.
Do Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de Organismos Internacionais
Bem, a matéria em discussão nesta lide é a incidência de isenção do imposto de
renda pessoa física sobre rendimentos recebidos de organismos internacionais, a consultores
independentes residentes no País.
O Decreto n° 5.151/04, trata dos procedimentos a serem observados pela
Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos
acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.
Como sabido, esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos Tribunais
Superiores.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.008942/2009-43

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Denota-se pelo exposto que são procedentes as razões apresentadas pelo sujeito
passivo, no tocante à isenção tributária sobre os rendimentos deste natureza recebidos de fonte
pagadora do exterior.
Conclusão
Isto posto, voto pela exoneração integral da notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 134
DF CARF MF
Original